Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714402-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUIS HENRIQUE ALVES LEMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que não acolheu o seu pedido para de bloqueio para circulação do veículo nos sistema RENAJUD por não vislumbrar efetividade na medida (ID 62317043 dos autos no 0705134-37.2020.8.07.0020). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Decreto Lei 911/69 determina a restrição judicial do veículo em caso de concessão de busca e apreensão em seu §9o, artigo 3o. Ressalta que o bloqueio é necessário para evitar o licenciamento, transferência, circulação do veículo e alienação para terceiros, bem como, permite a apreensão do veículo em eventual blitz policial. Defende que deve ser concedida a medida de urgência, pois a fundamentação apresentada demonstra fumaça do bom direito e porque a possibilidade de lesão grave de difícil reparação, como desaparecimento do veículo ou ocorrência de sinistro, também, está evidenciada. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a tutela antecipada para que seja determinado o bloqueio do veículo no sistema RENAJUD. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 16473460). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal, especialmente porque a medida de bloqueio do veículo está prevista no §9o, artigo 3o, do Decreto Lei 911/69. Além disso, verifico a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção do indeferimento. Dessa forma, estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal pretendida. Nesse sentido: “(...) 1. O bloqueio do veículo, objeto de alienação fiduciária, por meio do sistema Renajud, indubitavelmente expandi a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional. 2. Não sobeja dúvida de que a ordem de bloqueio do automóvel junto ao sistema Renajud é medida à disposição do Poder Judiciário que tem o condão de auxiliar na efetivação do provimento liminar deferido na origem, o que só vem a robustecer a imposição de seu deferimento, principalmente porque está completamente alinhada com as disposições contidas no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69 e com as diretrizes estabelecidas nos arts. 4o, 6o e 8o, todos do CPC. (...)” (Acórdão 1240010, 07226957120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada e determino que o Juízo de origem efetue o bloqueio, junto ao sistema Renajud, do veículo “MARCA VOLKSWAGEN, MODELO POLO (CONNECT PACK) 1.0 1, CHASSI 9BWAG5BZ9LP033444, PLACA PBU2160, RENAVAM 01202123012, COR, BRANCO, ANO 2019/2020, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL”. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, considerando que ela ainda não foi citada na ação principal, não se aplicando, na espécie, o disposto no artigo 1.019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora